Tribunal: TRF3
Processo: 5009454-37.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
164/689)

5009454-37.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009454-37.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALBERTO BISELLI KRONE MARTINS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO MOLINA - SP369530-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. SUSPENSÃO PROCESSUAL INDEFERIDA. TEMA 1.124 STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DEVER DE INSTRUÇÃO DO INSS. INDICADOR “IEAN” NO CNIS. ATIVIDADE ESPECIAL. MÉDICO. AGENTES BIOLÓGICOS. TERMO INICIAL NA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, para reconhecer como especial o período trabalhado na Universidade de São Paulo (1997 a 2008), com base no indicador de exposição a agentes biológicos, e determinar a soma de salários de contribuição de atividades concomitantes (Tema 1.070 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita ao reexame necessário; (ii) se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.124 do STJ; (iii) se o juízo de origem é incompetente em razão do domicílio da parte autora; (iv) se há falta de interesse de agir pela não apresentação do formulário PPP na via administrativa; (v) se o indicador “IEAN” no CNIS, corroborado por PPP judicial, autoriza o reconhecimento da especialidade por agentes biológicos; (vi) se os efeitos financeiros devem retroagir à DER ou fixados na citação; e (vii) se a condenação em honorários deve ser afastada pelo princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não se sujeita ao reexame necessário quando o proveito econômico da condenação é nitidamente inferior ao limite de 1.000 (mil) salários-mínimos estabelecido pelo art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. O pedido de suspensão processual deve ser indeferido quando a matéria objeto de recurso repetitivo (Tema 1.124 do STJ) já teve o mérito julgado e o respectivo acórdão publicado, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente pelos tribunais inferiores.

5. A preliminar de incompetência territorial deve ser rejeitada quando a parte autora comprova documentalmente o seu domicílio na subseção judiciária correspondente ao ajuizamento da ação.

6. O interesse de agir está configurado quando a autarquia previdenciária, detendo em seus sistemas oficiais (CNIS) o indicador de exposição a agente nocivo (IEAN), omite-se no dever legal de orientar o segurado e emitir carta de exigência para a apresentação do respectivo formulário técnico (Tema 1.124 do STJ).

7. A atividade de médico, com exposição permanente a agentes biológicos (microrganismos e parasitas infecciosos), caracteriza-se como especial mediante avaliação qualitativa, conforme os anexos do Decreto no 3.048/99 e NR-15.

8. O direito adquirido à conversão de tempo especial em comum permanece hígido para períodos trabalhados antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019.

9. Mantém-se a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER) quando o INSS deixa de oportunizar a complementação da prova na via administrativa apesar de possuir elementos que indicavam a potencial especialidade do vínculo (Tema 1.124 do STJ).

10. O princípio da causalidade não aproveita à autarquia quando a necessidade da via judicial decorre de sua própria omissão no dever de instrução do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir do segurado configura-se quando o INSS, diante de indicadores de nocividade no CNIS (IEAN), deixa de intimar o requerente para complementar a instrução com o formulário PPP. 2. O descumprimento do dever de instrução pelo INSS justifica a manutenção dos efeitos financeiros da condenação na DER, ainda que a prova documental seja carreada apenas em juízo.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 313, V, “a”, 496, I e § 3o, I, 1040, III; Lei no 9.032/95; Decreto no 3.048/99; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STF, Tema 350; STJ, Tema 1.070; STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009454-37.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO MOLINA - SP369530-A

APELADO: ALBERTO BISELLI KRONE MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença (Id. 271250634) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial por ALBERTO BISELLI KRONE MARTINS para reconhecer a especialidade do período de 24/02/1997 a 02/04/2008 (Universidade de São Paulo) e determinar a soma dos salários de contribuição das atividades concomitantes (Tema 1.070 do STJ), condenando a Autarquia a revisar o aposentadoria por tempo de contribuição do autor (NB 175.777.132-5). O juízo sentenciante pronunciou a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 05/08/2016 e dispensou a remessa necessária por estimar que o proveito econômico não excede 1.000 salários-mínimos.

Em suas razões recursais (Id. 271250636), O INSS postula, inicialmente, o conhecimento da remessa necessária, sob o argumento de se tratar de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ). Argui preliminar de incompetência territorial, alegando irregularidade no comprovante de endereço da parte autora, e preliminar de falta de interesse de agir, sustentando que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não foi submetido à análise na via administrativa, o que caracterizaria ausência de pretensão resistida (Tema 350 do STF). No mérito, defende que a anotação “IEAN” no extrato do CNIS não detém presunção absoluta de efetiva exposição a agentes nocivos, sendo indispensável a apresentação do PPP. Subsidiariamente, requer que os efeitos financeiros da condenação retroajam apenas à data da citação e pleiteia o afastamento da condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 271250640) – nas quais defende a regularidade da competência territorial e do interesse de agir, ressalta a força probatória do indicador IEAN (corroborada pela juntada do PPP demonstrando exposição a agentes biológicos) e pugna pela manutenção do termo inicial na DER –, os autos subiram a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

2. DO PEDIDO DE SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA

O INSS requer, em suas razões recursais, que a sentença seja submetida ao reexame necessário, sob o argumento de que se trata de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o que atrairia a incidência da Súmula 490 do STJ.

Sem razão a autarquia.

Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, I, do mesmo dispositivo legal, dispensa expressamente o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 490 nos casos em que, mesmo sendo a sentença ilíquida, seja possível aferir, mediante simples cálculo aritmético ou pela lógica do razoável, que o valor da condenação não excede o patamar legal de dispensa.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Assim, indefiro o pedido submissão da sentença à remessa necessária formulado pelo INSS.

3. DAS ALEGAÇÕES PRELIMINARES

3.1. Da Incompetência Territorial

O apelante argui a incompetência territorial do juízo de origem, sob a justificativa de irregularidade na comprovação de domicílio. Contudo, a análise dos autos revela que a parte autora juntou comprovante de residência idôneo e contemporâneo ao ajuizamento da ação (Id. 271250624), o qual é suficiente para fixar a competência da subseção judiciária correspondente.

Afasto, portanto, a preliminar.

3.2. Da Falta de Interesse de Agir

O INSS suscita a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. Argumenta que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP, Id. 271250601), emitido em 15/07/2021, não foi apresentado durante o requerimento administrativo (DER em 12/10/2015, conforme Id. 271250595), o que afastaria a configuração da pretensão resistida imposta pelo Tema 350 do Supremo Tribunal Federal.

A tese não merece acolhimento, frente à moldura fática do processo e aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350, consolidou o entendimento de que a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo. O Superior Tribunal de Justiça, ao desdobrar essa premissa no Tema 1.124, fixou que a juntada de novos documentos probatórios exclusivamente na via judicial enseja, como regra geral, a falta de interesse de agir, demandando novo pedido administrativo. Contudo, a própria tese repetitiva consagra exceções precisas que se amoldam perfeitamente a este caso concreto.

O item 1.4 do Tema 1.124 do STJ estabelece que, quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta, porém insuficiente, a autarquia possui o dever legal de intimar o segurado para complementar a prova mediante carta de exigência. O descumprimento desse dever configura, por si só, o interesse de agir.

Neste caso, embora o PPP não tenha instruído o requerimento originário, os registros constantes no banco de dados oficial da própria autarquia (extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS) já continham a expressa anotação do indicador “IEAN” (indicador de exposição a agente nocivo) para o vínculo mantido com a Universidade de São Paulo. A presença desse alerta nos sistemas oficiais da autarquia atraía o dever irrenunciável do INSS de emitir carta de exigência para que a parte autora apresentasse o formulário técnico adequado.

Ao se omitir e conceder o benefício sem oportunizar a instrução do cômputo especial, o INSS praticou conduta não colaborativa, a qual cristalizou o interesse processual da parte autora de socorrer-se diretamente do Poder Judiciário. A apresentação posterior do PPP em juízo constitui mero exercício do direito de prova cerceado na via administrativa, razão pela qual rejeito a preliminar.

3.3. Do Pedido de Suspensão Processual

O apelante requer a suspensão do feito com fulcro no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, alegando a pendência de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça de recursos representativos de controvérsia (Tema 1.124) que tratam da necessidade de prévia apresentação do formulário PPP na via administrativa.

O pleito não merece acolhimento. A controvérsia apontada pelo INSS já teve o seu mérito definitivamente julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Com a fixação e a publicação da tese referente ao Tema 1.124, cessa a causa legal de suspensão dos processos em trâmite. A partir desse momento processual, impõe-se a aplicação imediata do precedente aos casos concretos, conforme a diretriz do art. 1.040, III, do diploma processual civil. Sendo assim, indefiro o pedido de sobrestamento.

4. DO MÉRITO RECURSAL

4.1. Do Tempo de Atividade Especial

A controvérsia de mérito cinge-se à possibilidade de reconhecimento da natureza especial do trabalho prestado na Universidade de São Paulo, no período de 24/02/1997 a 02/04/2008.

A legislação previdenciária exige, para o reconhecimento da atividade especial, a comprovação da exposição efetiva, permanente, não ocasional nem intermitente a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Após a Lei no 9.032/95, o enquadramento por categoria profissional foi extinto, tornando-se imprescindível a demonstração da nocividade por meio de formulários técnicos (PPP) embasados em laudo pericial (LTCAT).

A autarquia previdenciária recorre da sentença argumentando que a simples anotação “IEAN” no CNIS não possui presunção absoluta de exposição aos agentes nocivos, atuando apenas como indicativo de recolhimento tributário. De fato, a sigla atua como um forte indício, mas a análise judicial não se restringe a ela.

Consta dos autos o PPP regularmente emitido pela empregadora, o qual atesta de forma inequívoca que a parte autora, no exercício da função de Médico do Trabalho, esteve exposta permanentemente a agentes biológicos (microrganismos e parasitas infecciosos), inerentes ao atendimento ambulatorial e clínico.

A exposição a agentes biológicos possui avaliação qualitativa, de modo que a sua simples presença no ambiente laboral, de forma indissociável da prestação do serviço médico, é suficiente para a caracterização da especialidade, conforme os normativos vigentes (Anexos do Decreto no 3.048/99 e NR-15).

Portanto, o conjunto probatório – consubstanciado no indicativo oficial do CNIS (IEAN) plenamente ratificado pelo PPP – demonstra o cumprimento de todos os requisitos legais. Correta a sentença ao enquadrar o período como especial e determinar a sua conversão em tempo comum.

Por fim, cumpre afastar a alegação subsidiária do INSS acerca da impossibilidade de conversão de tempo especial em comum para períodos posteriores à Emenda Constitucional no 103/2019. Tal argumento revela-se impertinente ao caso concreto, visto que o interregno ora reconhecido como especial (24/02/1997 a 02/04/2008) é integralmente anterior à vigência da referida Emenda (13/11/2019), o que garante ao segurado o direito adquirido à conversão, conforme a legislação vigente à época da prestação do serviço.

4.2. Do Termo Inicial (DIB e Efeitos Financeiros)

O INSS requer, de forma subsidiária, a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação, atribuindo à parte autora a culpa pela demora na apresentação do formulário PPP.

A pretensão não comporta guarida. Retornando às balizas do Tema 1.124 do STJ, o seu item 2.2 é claro ao dispor que o magistrado poderá manter a Data do Início do Benefício (DIB) na Data da Entrada do Requerimento Administrativo (DER) nos casos em que o INSS deixar de oportunizar a complementação da prova quando tinha a obrigação de fazê-lo.

Como já demonstrado, o indicador IEAN impunha à autarquia o dever de instrução no processo administrativo. Uma vez que o direito ao cômputo diferenciado já se encontrava incorporado ao patrimônio jurídico do segurado na data do requerimento originário (12/10/2015), o termo inicial dos efeitos financeiros deve retroagir a esta data, não podendo o segurado ser penalizado pela falha no rito administrativo. Fica integralmente mantida a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação, conforme já determinado pelo juiz sentenciante.

5. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

6. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Inicialmente, afasto a alegação do apelante de que a condenação em honorários seria indevida por força do princípio da causalidade. Conforme exaustivamente demonstrado no exame da preliminar de interesse de agir (à luz do Tema 1.124 do STJ), a autarquia previdenciária falhou em seu dever legal de orientar o segurado e exigir a apresentação do PPP na via administrativa, mesmo possuindo o indicador de nocividade (IEAN) em seus próprios sistemas. Logo, a necessidade da via judicial e a consequente sucumbência decorreram da conduta omissiva da própria Administração.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. SUSPENSÃO PROCESSUAL INDEFERIDA. TEMA 1.124 STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DEVER DE INSTRUÇÃO DO INSS. INDICADOR “IEAN” NO CNIS. ATIVIDADE ESPECIAL. MÉDICO. AGENTES BIOLÓGICOS. TERMO INICIAL NA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, para reconhecer como especial o período trabalhado na Universidade de São Paulo (1997 a 2008), com base no indicador de exposição a agentes biológicos, e determinar a soma de salários de contribuição de atividades concomitantes (Tema 1.070 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita ao reexame necessário; (ii) se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.124 do STJ; (iii) se o juízo de origem é incompetente em razão do domicílio da parte autora; (iv) se há falta de interesse de agir pela não apresentação do formulário PPP na via administrativa; (v) se o indicador “IEAN” no CNIS, corroborado por PPP judicial, autoriza o reconhecimento da especialidade por agentes biológicos; (vi) se os efeitos financeiros devem retroagir à DER ou fixados na citação; e (vii) se a condenação em honorários deve ser afastada pelo princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não se sujeita ao reexame necessário quando o proveito econômico da condenação é nitidamente inferior ao limite de 1.000 (mil) salários-mínimos estabelecido pelo art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. O pedido de suspensão processual deve ser indeferido quando a matéria objeto de recurso repetitivo (Tema 1.124 do STJ) já teve o mérito julgado e o respectivo acórdão publicado, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente pelos tribunais inferiores.

5. A preliminar de incompetência territorial deve ser rejeitada quando a parte autora comprova documentalmente o seu domicílio na subseção judiciária correspondente ao ajuizamento da ação.

6. O interesse de agir está configurado quando a autarquia previdenciária, detendo em seus sistemas oficiais (CNIS) o indicador de exposição a agente nocivo (IEAN), omite-se no dever legal de orientar o segurado e emitir carta de exigência para a apresentação do respectivo formulário técnico (Tema 1.124 do STJ).

7. A atividade de médico, com exposição permanente a agentes biológicos (microrganismos e parasitas infecciosos), caracteriza-se como especial mediante avaliação qualitativa, conforme os anexos do Decreto no 3.048/99 e NR-15.

8. O direito adquirido à conversão de tempo especial em comum permanece hígido para períodos trabalhados antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019.

9. Mantém-se a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER) quando o INSS deixa de oportunizar a complementação da prova na via administrativa apesar de possuir elementos que indicavam a potencial especialidade do vínculo (Tema 1.124 do STJ).

10. O princípio da causalidade não aproveita à autarquia quando a necessidade da via judicial decorre de sua própria omissão no dever de instrução do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir do segurado configura-se quando o INSS, diante de indicadores de nocividade no CNIS (IEAN), deixa de intimar o requerente para complementar a instrução com o formulário PPP. 2. O descumprimento do dever de instrução pelo INSS justifica a manutenção dos efeitos financeiros da condenação na DER, ainda que a prova documental seja carreada apenas em juízo.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 313, V, “a”, 496, I e § 3o, I, 1040, III; Lei no 9.032/95; Decreto no 3.048/99; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STF, Tema 350; STJ, Tema 1.070; STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão